Tribunal: TJDFT
Processo: 0701464-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÕES QUANTO A TEMAS EVENTUALMENTE NÃO DEBATIDOS E PEDIDOS FEITOS EM CONTRARRAZÕES. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face a acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em discussão: (i) definir se houve omissões quanto a temas alegados no recurso; e (ii) quanto a temas sustentados em contrarrazões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm caráter integrativo e visam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A adoção de tese diversa não configura vício, mas é decorrência lógica da atribuição do Poder Judiciário de aplicar o direito ao caso concreto.
4. Cabe ao Colegiado se referir ou invocar os dispositivos que entendeu aplicáveis aos fatos sub judice, por força dos princípios narra mihi factum dabo tibi jus e iura novit curia. Por via de consequência, não lhe era devido dizer por que deixou de aplicar esse ou aquele preceito normativo, ainda que tenha que enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que capazes de infirmar as conclusões do julgamento. Foi dentro desse regramento processual que o julgamento transcorreu. Mas se para tanto não atendeu o interesse ou expectativa de um dos contendedores, nem por isso haveria omissão, contradição ou obscuridade.
5. Ressalta-se que o acórdão deu parcial provimento ao recurso e decidiu pela competência do juízo universal, ressaltando a necessidade de prévia liquidação das perdas e danos, para depois a aplicação das regras estabelecidas no plano de recuperação, de forma que, na instância recursal, não se fez necessária a observância de datas para correção ou atualização monetária, bem como outros temas que, eventualmente, ensejariam algum excesso de execução.
6. Não houve omissão quanto à fixação de honorários advocatícios, pois o recurso foi provido apenas para reconhecer a competência do juízo universal, de forma de as outras teses não foram acolhidas e houve sucumbência mínima.
7. Verifica-se que, no caso, algumas alegações de omissões no acórdão foram realizadas com lastro em pedidos realizados em sede de contrarrazões recursais, de forma a extrapolar os limites legais dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
1. A adoção de tese diversa não configura vício de omissão, sendo decorrência lógica da atribuição do Poder Judiciário de aplicar o direito ao caso concreto.
2. Alegações de omissões no acórdão realizadas com lastro em pedidos realizados em sede de contrarrazões recursais, extrapolam os limites legais dos embargos de declaração.
Dispositivos relevantes citados:
• CPC, art. 1.022, 1.025.
• Lei de Recuperação Judicial e Falência, art. 9o, inciso II.
Jurisprudência relevante citada:
• TJDFT, Acórdão n.972191, 20160020183724AGI, Rel. Ana Cantarino, 3a Turma Cível, j. 05/10/2016.
• TJDFT, Acórdão 1375312, 07460845120208070000, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 29/9/2021.
• TJDFT, Acórdão 1217564, 07364587320188070001, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 21/11/2019.
• TJDFT, Acórdão 783454, 20130710041964APC, Rel. Gislene Pinheiro, 5a Turma Cível, j. 30/4/2014.